Tribunal: TJBA
Processo: 0508499-68.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508499-68.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLA DO AMPARO SANTOS BONFIM

Advogado(s)
:

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Ação revisional de contrato proposta pela apelante contra instituição financeira, visando à redução de juros remuneratórios considerados abusivos em contrato de empréstimo pessoal consignado, firmado em 15/09/2015, com taxa anual de 58,88% e mensal de 3,69%.

1.2. Sentença do Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade das cláusulas contratuais e inexistência de abusividade.

1.3. Apelação interposta pela autora sustentando a abusividade das taxas de juros e pleiteando a restituição dos valores pagos a maior.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios é abusiva em relação à taxa média de mercado à época da contratação; (ii) estabelecer como se dará a restituição de valores pagos indevidamente, caso constatada a abusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios quando comprovada sua discrepância substancial em relação à taxa média de mercado.

3.2. A
Primeira Câmara Cível desta Corte de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que revela-se
abusiva a fixação de taxa de juros remuneratórios que ultrapassa a média de mercado observada à época da contratação.

3.3. Conforme consulta ao Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para crédito consignado em 09/2015 era de 40,25% a.a. e 2,86% a.m., revelando-se, portanto, a abusividade da taxa pactuada no contrato em análise.
3.4. A abusividade constatada permite a revisão judicial das cláusulas contratuais nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), bem como a descaracterização da mora.
3.5. Com relação à repetição de indébito, aplicando-se o entendimento do STJ no REsp 1061530/RS, cabível a restituição simples para os valores pagos até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, considerando que
a cobrança de
juros abusivos
pode ser considerada uma ofensa ao princípio da
boa-fé objetiva
, especialmente por se tratar de relação de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e parcialmente provido.
4.2. Tese de julgamento: “É abusiva a estipulação de taxa de juros remuneratórios que ultrapassa a média de mercado observada à época da contratação, permitindo a revisão do contrato bancário e o afastamento da mora, com a consequente restituição dos valores pagos a maior, conforme parâmetros do art. 42, parágrafo único, do CDC e tema repetitivo nº 929 do STJ.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0508499-68.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CARLA DO AMPARO SANTOS BONFIM
e como apelada
ITAU UNIBANCO
S.A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente